Tribunal: TJBA
Processo: 8006170-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006170-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIO ROMERO PINHEIRO LOPES

Advogado(s)
:
LOHANNA BULHOES BARROS, NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em execução de título extrajudicial, impondo ao agravante o pagamento das custas de nova avaliação de imóvel penhorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa ao não se oportunizar ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência antes do indeferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça é direito da parte que comprovar insuficiência de recursos, presumida conforme art. 99, §3º, do CPC.

4. A ausência de oportunidade para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência caracteriza cerceamento de defesa.

5. A existência de resultado negativo de pesquisa SISBAJUD e ausência de valores expressivos em contas bancárias reforçam a dificuldade financeira alegada.

6. O fato de o agravante possuir patrimônio não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência.

7. A jurisprudência admite o custeio da perícia pelo Estado em caso de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que seja oportunizada ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência antes de nova decisão sobre a gratuidade.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de oportunidade para comprovar hipossuficiência financeira antes do indeferimento da gratuidade da justiça configura cerceamento de defesa.

2. A existência de patrimônio não afasta, por si só, a presunção relativa de insuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, §3º; 98; 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.02.2016; TJ-BA, AI 80426628520248050000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006170-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SILVIO ROMERO PINHEIRO LOPES e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.